Tribunal: TCU
Processo: 014.982/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome relativa ao Exercício Financeiro de 2023

Inteiro teor:
Acórdão 7191/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de processo de contas anuais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), relativas ao exercício de 2023. Considerando que o órgão de controle interno (CGU) emitiu opinião com ressalvas sobre a confiabilidade das demonstrações contábeis, devido à incerteza quanto ao valor do crédito a receber pelo ressarcimento de pagamentos indevidos do Auxílio Emergencial, e sobre a conformidade dos atos de gestão, em razão de falhas em diversas áreas; Considerando que a distorção contábil referente ao Auxílio Emergencial, bem como as inconformidades relacionadas à gestão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), às transferências fundo a fundo, aos bens móveis e imóveis e aos Termos de Execução Descentralizada (TEDs) já são objeto de acompanhamento pelo TCU e pela CGU ou foram saneadas por providências adotadas pelo MDS em 2024, não sendo, portanto, motivo para macular as presentes contas; Considerando, no entanto, a materialidade e o risco de dano ao erário decorrentes da ausência de instauração de Tomadas de Contas Especiais (TCE) para instrumentos de transferência voluntária com omissão na prestação de contas e do descumprimento de prazos para análise das prestações de contas entregues, irregularidade que já havia sido observada nas contas de 2021 e 2022 do extinto Ministério da Cidadania; Considerando que tal omissão, que envolveu 36 repasses sem instauração de TCE (totalizando R$ 7,7 milhões) e 38 transferências sem análise conclusiva há mais de dois anos (totalizando R$ 460 milhões), contraria a Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023 e a Instrução Normativa TCU 98/2024, justificando a aposição de ressalva às contas dos gestores responsáveis; Considerando as razões expostas na instrução elaborada pela unidade técnica (peças 10-12) e o parecer convergente do Ministério Público de Contas (peça 13); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de José Wellington Barroso de Araújo Dias, Osmar Ribeiro de Almeida Júnior, Marcos de Souza e Silva e Herbert Buenos Aires de Carvalho, dando-lhes quitação; b) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas dos demais responsáveis arrolados na peça 2, dando-lhes quitação plena; c) dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a reincidência das irregularidades consistentes na ausência de instauração de TCE em relação a instrumentos de transferência voluntária que deixaram de apresentar prestações de contas e no descumprimento de prazos para análise de prestações de contas entregues, o que infringe a Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023 e a Instrução Normativa TCU 98/2024; d) informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) o teor desta deliberação; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.982/2024-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2023) 1.1. Responsáveis: André Quintão Silva (XXX.688.756-XX); Antônio Renato Costa e Silva (XXX.242.021-XX); Ariane Sidia Benigno Silva Felipe (XXX.724.293-XX); Avelino Medeiros da Silva Filho (XXX.752.503-XX); Ayrton Galiciani Martinello (XXX.906.631-XX); Camile Marques Sahb (XXX.932.101-XX); Daniel Portilho Troncoso (XXX.942.261-XX); Eliane Aquino Custodio (XXX.072.701-XX); Gismalia Luiza Passos Trabuco (XXX.989.185-XX); Gustavo Alves de Souza (XXX.315.705-XX); Herbert Buenos Aires de Carvalho (XXX.719.813-XX); Isis Leite Ferreira (XXX.362.767-XX); Jose Ricardo Duarte Felix (XXX.782.801-XX); José Wellington Barroso de Araújo Dias (XXX.556.633-XX); Lais Wendel Abramo (XXX.232.758-XX); Leticia Bartholo de Oliveira e Silva (XXX.483.561-XX); Lilian dos Santos Rahal (XXX.363.848-XX); Luana Simoes Pinheiro (XXX.614.351-XX); Luiz Carlos Everton de Farias (XXX.845.548-XX); Marcos de Souza e Silva (XXX.055.047-XX); Maria Carolina Pereira Alves (XXX.275.301-XX); Nathalia Gomes de Freitas Pinheiro (XXX.596.741-XX); Osmar Ribeiro de Almeida Junior (XXX.916.863-XX); Patrícia Chaves Gentil (XXX.274.301-XX); Pedro Henrique de Oliveira Ramiro (XXX.515.801-XX); Rannier Costa Ciriaco (XXX.881.143-XX); Tatiane Vendramini Parra Roda (XXX.156.998-XX); Valeria Torres Amaral Burity (XXX.224.333-XX); Walter Shigueru Emura (XXX.114.828-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.